Tribunal: TJSP
Processo: 0000874-37.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: do decreto - Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000874-37.2024.8.26.0521; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Comutação de penas - Decreto Presidencial no 11.846/23 - Benefício indeferido – Sentenciado condenado por diversos delitos, inclusive impeditivo – Apenado reincidente - Necessidade de cumprimento de 2/3 do delito impeditivo mais um 1/3 do delito comum – Não cumprimento de tais lapsos até a data de publicação do decreto - Agravo desprovido.